Tribunal: TJSP
Processo: 1013611-85.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONSÓRCIO – ENCERRAMENTO DO GRUPO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, APÓS ABATIMENTOS DEVIDOS NOS TERMOS DO REGULAMENTO - RÉ QUE NÃO PROVOU EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II, DO CPC – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL, PORÉM, NÃO CONFIGURADO – AÇÃO EM PARTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELAÇÃO

Ementa:
CONSÓRCIO – ENCERRAMENTO DO GRUPO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, APÓS ABATIMENTOS DEVIDOS NOS TERMOS DO REGULAMENTO - RÉ QUE NÃO PROVOU EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II, DO CPC – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL, PORÉM, NÃO CONFIGURADO – AÇÃO EM PARTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614154
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013611-85.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante JURANDIR
VILLAFRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONSÓRCIO NACIONAL
VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013611-85.2019.8.26.0309 -Voto no 48527
2
APEL.N° 1013611-85.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTE: JURANDIR VILLAFRANCA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIO LTDA
VOTO N° 48.527
CONSÓRCIO ENCERRAMENTO DO GRUPO DIREITO À
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS, APÓS ABATIMENTOS
DEVIDOS NOS TERMOS DO REGULAMENTO - RÉ QUE
NÃO PROVOU EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
ART. 373, II, DO CPC POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - DANO MORAL, PORÉM, NÃO
CONFIGURADO
AÇÃO EM PARTE PROCEDENTE

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APELAÇÃO PROVIDA EM
PARTE.
Ação para restituição de valores em consórcio,
cumulada com pedido de indenização, foi julgada improcedente
pela sentença, que condenou o autor nas custas, despesas e
honorária de 10% do valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita.
Apelou o vencido. Diz que, após encerramento
do grupo, apesar de comunicado pelo consórcio do valor que
tinha a receber, nada lhe foi creditado em conta. Há dano
moral a ser indenizado. Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Incontroversa a participação do autor em grupo
de consórcio administrado pele réu, sua exclusão ante o
inadimplemento das parcelas mensais devidas, e o encerramento
do grupo. Questiona-se se houve a efetiva restituição de
valores apontados pelo próprio réu como devidos, após feitos
os abatimentos, conforme regulamento.
O autor nega que a devolução tenha ocorrido,
eis que nenhum valor foi depositado em sua conta bancária,
como demonstrado pela apresentação de extrato referente ao
período em que o réu afirma ter realizado o depósito de
valores(fls. 149/153), não sendo possível fazer prova de fato
negativo. Cabia, pois, ao réu demonstrar os fatos alegados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013611-85.2019.8.26.0309 -Voto no 48527
3
defesa, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil, ônus do qual não se desincumbiu, pois se limitou a
instruir sua defesa com telas sistêmicas, insuficientes para
comprovar o efetivo depósito de valores. Permitindo, assim,
aplicação da regra (Lei 8.078/90, art. 6o, inciso VIII) que,
na relação de consumo, autoriza inversão do ônus da prova
pela
verossimilhança
e
hipossuficiência
do
consumidor,
requisitos aferidos com base nos aspectos fático-probatórios
do caso concreto (Theotônio Negrão, CPC e legislação
processual em vigor, art. 333:2, pág. 446, Saraiva, 42a ed.),
até porque os extratos bancários juntados pelo apelante não
receberam impugnação específica.
Já se disse que “a cada parte corresponde o
ônus de provar os fatos que servem de pressuposto à norma que
consagra o efeito jurídico por ela perseguido, qualquer que
seja sua posição no processo” (cf. Luiz Eduardo Boaventura
Pacífico, O Ônus da Prova, pág. 145, RT, 2.012).
Quanto ao dano moral, os fatos narrados
poderão sugerir incômodo, dissabor, aborrecimento, mas o
desgaste é insuficiente para permitir inferência automática
de dano moral (REsp 215.666/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ 29.10.01; REsp 299.282/RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
05.08.02; REsp 431.303/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJ 26.05.03; REsp 594.570/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ
17.05.04; REsp 606.382/MS, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ
17.05.04), que, nas circunstâncias, não pode ser presumido
(REsp 968.762, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 20.06.08), que
nesse caso não se presume.
Cabe, a esse propósito, transcrever o alerta
de Sérgio Cavalieri Filho: “só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 89,
Malheiros Editores, 3a. ed., 2.002).
No mesmo sentido: REsp 606.382/MS, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJ 17.05.04; REsp 299.282/RJ, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013611-85.2019.8.26.0309 -Voto no 48527
4
Barros Monteiro, DJ 05.08.02, inter alia.
Aliás, salvo situações excepcionais, tocante
ao dano moral, o simples inadimplemento contratual não o
acarreta (REsp 151.332/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ
02.12.02; REsp 202.564-0/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 02.08.01; REsp 201.214/PA, Rel. Designado
p/acórdão Min. Ari Pargendler, DJ 05.02.01; Antunes Varela,
Direito das Obrigações, vol. I/248, n. 84, Forense, 1.977;
Carlos Alberto Menezes Direito, Comentários ao Novo Código
Civil, vol. XIII/104, editora Forense, 2.004; Carlos Roberto
Gonçalves, Responsabilidade Civil, pág. 590, Saraiva, 2.002).
Julgo, pois, parcialmente procedente a ação
para condenar o réu a restituir ao autor R$ 6.149,22, a ser
atualizado pela tabela prática desde abril/2016, época em que
supostamente teria sido creditado na conta corrente do autor,
conforme fls. 77, a que se agregam juros de mora da citação.
Recíproca a sucumbência, custas e despesas se
repartem. Quanto aos honorários advocatícios, o réu pagará ao
advogado do autor 10% do total devido, e o autor pagará ao
advogado do réu honorários de 10% do montante postulado à
conta de indenização por dano moral(fls. 6), corrigido nos
termos da Súmula no 14 do STJ, observado quanto ao autor a
justiça gratuita (fls. 45).
Porque provido em parte o recurso, não há
espaço para honorários recursais (EDcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
DJe
08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator